Tribunal: STF
Processo: ARE 1230637
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 15, fl. 8).



    No Agravo, a parte agravante reitera as razões do Recurso Extraordinário (Vol. 16). 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente o motivo da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente